Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS TAXAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pela autora à ré para o pagamento das despesas cartorárias relacionadas à compra e venda de imóvel (ID 23474404), bem como determinou que a ré se abstenha de cobrar qualquer valor a esse título.

2. Em seu recurso, a parte ré arguiu que o acórdão foi omisso e contraditório porque deixou de analisar as provas constantes dos autos que comprovam que os valores pagos pela autora foram, de fato, vertidos ao pagamento das despesas cartorárias, conforme previsão contratual.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu o ponto levantado pela embargante, em especial nos itens 4, 7 e 8.

5. Tal como consignado no acórdão, os documentos a que se refere o embargante foram juntados de forma extemporânea, em sede recursal, o que configura fato novo, inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não se conheceu dos documentos apresentados nesta fase do processo. Ainda constou que a ré não trouxe aos autos comprovação de como o dinheiro pago pela autora foi utilizado, sendo, assim, cabível o ressarcimento das parcelas pagas por ela, de modo que a sentença não merece qualquer reforma. Isso porque a cláusula 4.1.3. do referido contrato de prestação de serviços, que dispensa a ré da prestação de contas sobre valores gastos com as despesas cartorárias, é abusiva e impõe desvantagem exagerada e injustificável ao consumidor e, portanto, é nula.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.